Tribunal: TJBA
Processo: 2003530-86.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2003530-86.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JORGE DIAS DA ROCHA

Advogado(s)
:

O

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO PRESO DURANTE PARTE DA PERSECUÇÃO E, APÓS PERÍODO EM LIBERDADE, CAPTURADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO QUE DEFINIU A DATA
DA PREVENTIVA
COMO TERMO INICIAL PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DETRAÇÃO NÃO REALIZADA NA SENTENÇA. DATA-BASE A RECAIR SOBRE A PRIMEIRA PRISÃO. COMANDO DECISÓRIO ACERTADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que manteve como data-base para progressão de regime a data da primeira prisão preventiva (20/11/2019), e não a data da última prisão (17/04/2025).

2. O agravado foi condenado a 24 (vinte e quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática de homicídio triplamente qualificado e lesões corporais. Permaneceu preso preventivamente entre 20/11/2019 e 29/10/2020. Foi solto por liberdade provisória e recolhido ao cárcere em 17/04/2025 para cumprimento da pena definitiva.

3. O juízo da execução computou o período de prisão preventiva como pena cumprida, registrou o período de liberdade como interrupção e fixou a data da primeira prisão como data-base para benefícios executórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir qual deve ser o marco inicial (data-base) para a contagem do prazo para obtenção de benefícios executórios quando o apenado foi preso preventivamente, solto por liberdade provisória e posteriormente recolhido para cumprimento de pena definitiva, sem ter cometido falta grave ou novo crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O artigo 42 do Código Penal determina que o tempo de prisão provisória seja computado na pena privativa de liberdade. O artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal e o artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal permitem que a detração ocorra na sentença ou durante a execução penal.

6. Quando a detração penal é realizada somente pelo juiz da execução, a data-base para progressão de regime é o dia da segregação provisória do condenado. O período de liberdade provisória é irrelevante para fins de fixação da data-base.

7. Os períodos de soltura não são reconhecidos como efetiva reclusão para nenhum fim. O tempo em liberdade provisória é registrado como interrupção do cumprimento da pena, mas não reinicia a contagem do prazo para benefícios.

8. A alteração da data-base para o dia da última prisão, sem ocorrência de falta grave ou novo delito, configura excesso de execução. A ausência de previsão legal para a interrupção do lapso temporal para benefícios impede a imposição de ônus adicional ao apenado.

9. A fixação da data-base na primeira prisão provisória observa os princípios da legalidade e da isonomia. O apenado que respondeu ao processo preso e aquele que obteve liberdade provisória devem ter tratamento uniforme na execução penal.

10. O juízo da execução calculou corretamente o tempo necessário à progressão de regime sobre o total da pena, depois considerou o tempo de prisão provisória como pena cumprida e registrou o período de liberdade como interrupção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Quando a detração penal é realizada somente pelo juiz da execução, a data-base para progressão de regime é o dia da segregação provisória do condenado, sendo irrelevante o período de liberdade provisória. 2. Os períodos de soltura por liberdade provisória não são reconhecidos como efetiva reclusão, devendo ser registrados como interrupção do cumprimento da pena, sem alterar a data-base fixada na primeira prisão. 3. A alteração da data-base para o dia da última prisão, sem ocorrência de falta grave ou novo delito, configura excesso de execução e viola os princípios da legalidade e da isonomia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIX; CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2º; LEP, arts. 66, III, "c", 185.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 892.086/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14/05/2024; STJ, AgRg no HC 779.159/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19/06/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.895.580/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/09/2022; STJ, AgRg no REsp 2.126.765/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo em Execução Penal n.º
2003530-86.2025.8.05.0001
, provenientes do Juízo de Direito da 2.ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador, sendo
Agravante
o
Ministério Público do Estado da Bahia
, e
Agravado
,
o
Apenado Jorge Dias da Rocha.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

do presente Agravo e
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora